Tribunal: TJBA
Processo: 0001362-24.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001362-24.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

APELADO: JACKSON ALVES DO AMPARO

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município, visando à recomposição de valores remuneratórios suprimidos de seus vencimentos a partir de fevereiro de 2006.

2. Sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camamu julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que implicou redução de vencimentos sem prévio processo administrativo.

3. Apelação interposta pelo Município, alegando readequação da remuneração e inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

4. Apresentadas contrarrazões pelo apelado, com preliminar de ausência de dialeticidade e defesa da sentença com base no Tema 138 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação apresenta ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se a redução de vencimentos do servidor municipal, sem prévio processo administrativo, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença.

7. No mérito, restou comprovado que houve decesso remuneratório em fevereiro de 2006, sem a realização de processo administrativo prévio, em afronta ao devido processo legal previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

8. O Tema 138 do STF estabelece que o desfazimento de atos administrativos com efeitos concretos exige regular processo administrativo.

9. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reafirma a necessidade de contraditório e ampla defesa antes de qualquer modificação que implique em prejuízo ao servidor público.

10. A legislação municipal invocada pelo apelante (Leis Municipais nº 98/97 e 99/97) não autoriza alteração unilateral da remuneração, sendo exigido procedimento específico com participação do Conselho Escolar.

11. A percepção da verba por longo período, sem questionamento, reforça a incidência da teoria do fato consumado e o princípio da segurança jurídica.

12. A ausência de provas inequívocas de pagamento indevido atribui à Administração o ônus da comprovação, ônus este não cumprido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Tese de julgamento: “É nulo o ato administrativo que implica redução de vencimentos de servidor público municipal sem prévio processo administrativo, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, mesmo que se alegue erro na concessão anterior da vantagem”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001362-24.2008.8.05.0040
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IGRAPIUNA
e como apelada
JACKSON ALVES DO AMPARO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .